Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1004633-59.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Impetrante: Defensoria Pública – Dr. Júlio Vicente Andrade Diniz
Paciente: Roberson de Oliveira Prado
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Roberson de Oliveira Prado, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT.
Em síntese, aduz o impetrante que o paciente em 1o.11.2019 cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, porém, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de concessão do referido benefício em razão da existência de procedimentos administrativos disciplinares (PADs), designando a data de 13.04.2020 para a realização da audiência de justificação.
Realça que as faltas graves apuradas nos aludidos procedimentos não devem obstar a progressão de regime, sobretudo se considerado que já se encontra superado o prazo de 30 (trinta) dias delineado no art. 16, § 7o, do Decreto Estadual n.o 1899/13 para conclusão dos procedimentos administrativos disciplinares.
Salienta que “em razão do implemento do requisito objetivo para a progressão de regime em 01 de novembro de 2019, verifica – se que o sentenciado está submetido a intenso constrangimento ilegal, aliado à circunstância de que o seu comportamento carcerário deve ser tido com bom, haja vista que as faltas graves a ele imputadas – supostamente ocorridas 06/05/2019; 23/06/19 e 23/11/2019 – não foram objeto de pronunciamento administrativo definitivo, na forma exigida pela Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça” (sic, id. 34726963).
Almeja, assim, a concessão ordem, inclusive liminarmente, para que seja “o comportamento carcerário do paciente como satisfatório, haja vista a irregularidade procedimental da apuração da falta grave imputada ao paciente, tendo em vista a demora na conclusão dos PADs, os quais não podem ser supridos por incidente de apuração de falta grave instaurados pelo Juízo da Execução e, por conseguinte, seja garantida a progressão ao regime semiaberto” (sic, id. 34726963). Juntou documentos.
A despeito das razões suscitadas pelo impetrante, a partir do material coligido, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Inicialmente, evidente que a autoridade judiciária ainda não apreciou o alegado cumprimento pelo paciente dos requisitos objetivo e subjetivo exigíveis à progressão de regime, de sorte que o eventual pronunciamento desta Corte de Justiça acerca do cabimento da benesse antes da manifestação do Juízo da Execução a respeito da matéria configuraria indevida supressão de instância, uma vez que lhe retira a oportunidade de impulsionar o processo executivo de pena.
De outro lado, verifica-se, a princípio, que o indeferimento do pedido de progressão ao regime mais brando pelo juízo encontra respaldo em fundamentação idônea, consoante se extrai do seguinte trecho a seguir reproduzido:
“(...) embora o SEEU aponte que houve o preenchimento do requisito objetivo em 01.11.2019, como bem mencionou o Dr. Promotor de Justiça em seu r. parecer ministerial encartado no ref. mov. 17.1, verifica-se que a pena privativa de liberdade cadastrada no SEEU – aba processos criminais – para a condenação oriunda da ação penal no 13124- 71.2013.811.0015 está em desconformidade com o teor da sentença acostada às fls. 70/76 dos autos físicos (ref. mov. 1.1), de modo que o referido cômputo encontra-se equivocado.
4 - Ademais, quanto ao requisito subjetivo, verifica-se que não há nos autos atestado indicando "bom" comportamento carcerário.
5 - Nesse viés, verifica-se que a direção da penitenciária local, por meio do ofício datado de 07.11.2019, informou a impossibilidade de emitir o referido documento em razão do envolvimento do apenado em ato de indisciplina em 06.05.2019, 30.05.2019 e 23.06.2019, o que ensejou a instauração dos PAD's n. 45/2019, 63/2019 e 65/2019, respectivamente, os quais encontram-se em fase de instrução (ref. mov. 13.1, 21.1 a 21.12).
6 - Destarte, mesmo compactuando do entendimento de que o processamento do incidente de execução não suspende a concessão de benefícios insculpidos na LEP, tenho que, in casu, o melhor caminho que se amolda é justamente a suspensão dos benefícios da execução penal até, ao menos, a realização da audiência de justificação que será aprazada, mormente diante do fato de que existem três faltas disciplinares recentes praticadas, em tese, pelo reeducando, em curto prazo de tempo, valendo ressaltar que, duas delas estão sendo imputadas individualmente ao apenado e, em caso de procedência das aludidas faltas, certamente gerará reflexos significativos no cálculo de pena.
7 - Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO, por ora, o pedido de progressão de regime formulado pela defesa em razão da não demonstração cabal dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para tal fim.” (sic, id. 34726969).
Assim, vislumbrando-se que a alegada demora para o deslinde da questão, em tese, não é atribuível à autoridade indicada como coatora e considerando que a concessão de benesses desta espécie encontra-se intimamente ligada a diversas questões factuais e procedimentais inerentes à execução penal, torna-se imprescindível a oitiva da autoridade judiciaria, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada